Tribunal: TJSP
Processo: 0000844-14.2020.8.26.0045
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Associação criminosa, receptação qualificada e uso de documento falso - Prisão domiciliar concedida da origem - Pretensão ministerial voltada à decretação da custódia cautelar - Descabimento – Recurso improvido.